Tribunal: TJSP
Processo: 1001617-16.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. Exame toxicológico realizado para renovação de CNH profissional, que resultou positivo para substâncias ilícitas, cocaína e Benzoilecgonina. Exame realizado posteriormente com resultado negativo. Cerceamento de defesa não configurado. Exames realizados em janela distinta para detecção toxicológica, o que compromete qualquer comparação entre

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. Exame toxicológico realizado para renovação de CNH profissional, que resultou positivo para substâncias ilícitas, cocaína e Benzoilecgonina. Exame realizado posteriormente com resultado negativo. Cerceamento de defesa não configurado. Exames realizados em janela distinta para detecção toxicológica, o que compromete qualquer comparação entre ambos os resultados, diante da utilização de materiais genéticos colhidos em circunstâncias e momentos distintos. Direito de contraprova não exercido pelo apelante, que não se interessou em impugnar o resultado e solicitar sua realização, através do mesmo material colhido à época do primeiro exame. Elementos que amparam a responsabilidade civil não configurados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.